Tribunal: STF
Processo: RE 111722
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
FUNCIONALISMO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVENTUARIOS DA
JUSTIÇA APOSENTADOS AOS DOS PROMOTORES PUBLICOS, COM BASE EM DECRETO
ESTADUAL DE 1938. CONTRARIEDADE AS NORMAS DO PARAGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 98 E DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.